Tribunal: TJDFT
Processo: 0725769-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DIFICULDADE DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. REQUISIÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
I. Constatada, na execução, dificuldade de localização do executado para a citação que não pode ser superada por ato do exequente e pelos sistemas informatizados do juízo, o envio de ofício a empresas de telefonia para a obtenção do seu endereço encontra amparo nos artigos 6o, 256, § 3o, 319, § 1o, e 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
II. Agravo de Instrumento provido.